Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005344-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (IMPETRANTE), NICOLAH CORREA SOBRINHO - CPF: 026.436.331-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – NÃO COMPROVAÇÃO – TESES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONFLITAM COM A VERSÃO DO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – EVENTUAL AGRESSÃO QUE ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria e do reconhecimento da efetiva ocorrência de agressões físicas pelos policiais militares se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, não causando nulidade da posterior prisão preventiva nos casos em que o suposto ato ilícito se deu após a detenção legal do beneficiário em situação de flagrância delitiva.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida e na existência de ações penais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nicolah Correa Sobrinho
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

81857493:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que apesar de a defesa ter requerido a revogação da medida constritiva, juntando aos autos o laudo médico que comprova que o favorecido foi espancado pelos policiais militares na data da prisão, a custódia foi mantida pela autoridade apontada como coatora.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que o paciente é usuário de drogas e que estava no local da abordagem apenas para consumir maconha, destacando que o entorpecente apreendido pertencia ao adolescente Eduardo José, o que foi inclusive confirmado no interrogatório do também autuado Ricardo André, pessoas com quem não possui nenhum tipo de relacionamento.

Reforça que o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória, posto que é réu primário, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, asseverando que não praticou o delito contra si imputado.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 81730456).

Acostou documentos (Id. 81730457, Id. 81730460, Id. 81730463 a Id. 81730469 e Id. 81730471).
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 81857493).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 82709955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 83368476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Nicolah Correa Sobrinho
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente,
o autor da prefacial sustenta que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas
, mas que apenas foi surpreendido com uma pequena porção de maconha que se destinava ao consumo pessoal. Porém, após ser espancado e torturado, admitiu a prática delitiva para os policiais militares, os quais inclusive invadiram a sua residência.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada que a Polícia Militar recebeu informações de que no miniestádio do bairro Tijucal, na cidade de Cuiabá/MT, havia três indivíduos promovendo a traficância de drogas.

Ao realizarem diligências para apurar a veracidade das informações repassadas, os policiais abordaram o adolescente E.J.F.M., momento em que o paciente e o também autuado Ricardo André Ribeiro Oliveira Junior fugiram a pé, e o favorecido foi abordado quando tentava escapar por um matagal.

Em poder do insurgente foi localizada uma mochila preta contendo um tablete e um pedaço médio de maconha, pesando aproximadamente 685g, bem como uma balança de precisão, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão.

Ouvidos na fase inquisitiva, os policiais militares justificaram que o paciente tentou empreender fuga por um matagal, razão pela qual sofreu várias escoriações nas costas, cabeça, pés e pernas, e foi necessário uso de força moderada para contê-lo.

Em contrapartida, o favorecido alegou que foi espancado e torturado pelos policiais militares, motivo pelo qual admitiu a propriedade da droga e indicou o local onde teria supostamente adquirido o produto.

Embora conste no exame de corpo de delito de Id. 81730464 que o beneficiário apresentou lesões corporais que apontam possível excesso por parte dos policiais militares, relembro que o simples fato de ter ocorrido uso abusivo de força física pelos agentes públicos, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes.

Aliás, em consulta aos andamentos do auto de prisão em flagrante por meio do sistema PJe (n. 1003709-82.2021.811.0042), verifico que, na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para as providências cabíveis quanto às possíveis agressões sofridas.

Assim, não obstante o esforço argumentativo do impetrante, ficou evidenciado que tal situação não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, que demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual ou mesmo avaliação aprofundada das provas eventualmente produzidas no feito de origem.

De tal modo, nesta fase inaugural da persecução penal, as informações trazidas se mostram suficientes para indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, o impetrante sustenta que não estão preenchidos no caso concreto, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Da detida análise dos autos, constato que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga e da quantidade de entorpecente localizado, em tese, em poder do paciente.

Ademais, ao examinar o pedido de revogação da medida constritiva, além de enfatizar as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente responde a outra ação penal, senão veja-se:

“
(...) Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Ademais,
entendo que prisão cautelar deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo o total de 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas), de “MACONHA” (Laudo Pericial no 3.14.2021.73658-01), além de uma balança de precisão contendo resquícios da mesma substância.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Agregado a isso, verifica-se que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito, posto que o mesmo responde a uma ação penal pela prática do crime de receptação, conforme autos de n.o 32931-88.2016.811.0042, perante a 8a Vara desta Comarca
.

Com isso, embora a defesa não concorde, tal circunstância ratifica com mais rigor a necessidade de manter decretada a prisão preventiva do autuado, como meio de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

(omissis)

Ademais, que friso que bons predicados pessoais não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, tem-se manifestado a jurisprudência:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso)

“(...) Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1022131- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

No que tange a argumentação da defesa de que o acusado pertence ao grupo de risco, uma vez que é portador de atopia pulmonar com riscos elevados para a contaminação do COVID 19, antes de analisar, determino que OFICIE-SE ao sistema prisional para que informe o estado de saúde do mesmo.

No mesmo sentido, determino à Defesa que traga aos autos laudos e exames que comprovem o alegado.

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do acusado NICOLAH CORREA SOBRINHO (...)
” (Id. 81730469) – negritei.

Dessume-se das decisões impugnadas que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão quanto pela quantidade de droga apreendida –, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois
o paciente responde a outra ação penal.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (CPP, art. 312) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Lado outro, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial a primariedade do paciente e outros predicados pessoais favoráveis, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021